Tribunal: CARF
Processo: 10675.720611/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA.
Mantém-se as áreas ocupadas com benfeitorias e reflorestamento na apuração do ITR devido, quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo técnico que não detalhe a exata parcela reflorestada, assim como as especificidades das benfeitorias (espécies, medidas, estado de conservação, etc).
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no exercício anterior.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720611/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
BRIGITTE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA.
Mantém-se as áreas ocupadas com benfeitorias e reflorestamento na apuração
do ITR devido, quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo
técnico que não detalhe a exata parcela reflorestada, assim como as
especificidades das benfeitorias (espécies, medidas, estado de conservação,
etc).
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural
depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no
exercício anterior.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, acolhendo-se a preliminar de perda de objeto do processo por
decisão judicial transitada em julgado, restando prejudicada a análise das demais razões
recursais.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720611/2011-50
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 101) interposto em face da decisão da 1a Tuma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-082.399 (p.78), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 3) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de reflorestamento; (ii) não
comprovação da área de pastagem; e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 21), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-082.399 (p.78),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pela Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
As áreas de interesse ecológico, imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA,
além da existência de Ato de órgão competente federal ou estadual reconhecendo as
áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
DAS ÁREAS DE REFLORESTAMENTO E DE PASTAGENS MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA
SELIC).
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 101, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: i)
preliminarmente, tempestividade; atualização do endereço; perda do objeto do presente processo
por decisão judicial transitada em julgado; nulidade da intimação por cerceamento de defesa; e
nulidade do lançamento de ofício; e, ii) no mérito, aplicação do princípio da verdade material;
prova da imprestabilidade da área em questão; laudo técnico apresentado no exercício de 2005,
cuja impugnação foi julgada totalmente procedente no julgamento do processo administrativo
fiscal n. 10970.000577/2008-63; desnecessidade de apresentação do ADA ou averbação na
margem da matrícula; valoração da terra nua tributável; matérias supostamente não impugnadas
relacionadas à áreas de reflorestamento e de pastagens; exclusão da Multa de 75% e caráter
confiscatório.
Ao fim e ao cabo, requer:
[...]
Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso interposto em sede de
preliminares de mérito: 1) A atualização do endereço da recorrente para fins de novas
intimações; 2) A extinção do processo administrativo por perda do objetivo, com a não
tributação do ITR frente à comprovada imprestabilidade da terra por decisão judicial
desde o ano de 1999 até a presente data; 3) A declaração de nulidade da intimação
104/2018; e 4) A declaração de nulidade do lançamento de ofício.
Ultrapassados os pedidos preliminares, no mérito, requer seja acolhido o presente
Recurso Voluntário para reformar as decisões anteriores para que: 5)
Seja reconhecida a imprestabilidade da área e a sua consecutiva não tributação;
6) Não sendo acolhida a tese de imprestabilidade, requer seja acolhido o Laudo Técnico
de Avaliação referente ao Exercício de 2005, que foi acatado pela RFB no julgamento
do Processo Administrativo Fiscal n°. 10970.000577/2008-63, servindo como
precedente; 7) Ultrapassado o pedido anterior, que seja reconhecida a isenção tributável
das áreas de preservação permanente e de reservas legais sem a necessidade de Ato
Declaratório Ambiental ou Averbação na Matrícula do Imóvel; 8) Caso não conhecidos
os pedidos anteriores, que haja nova valoração da terra de forma justa conforme os
Laudos Técnicos e aplicação da Taxa Selic em substituição aos juros moratórios com a
devida vistoria no imóvel; e 9) Que seja afastada a multa por ser desarrazoadamente
desproporcional, injusta, ilegal e inconstitucional.
[...]
Na sessão de julgamento realizada em 07 de abril de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
(...) considerando-se a informação da DRJ no sentido de que o processo judicial n.
2006.51.01.528965-5 não transitou em julgado até a data de 23/10/2018, bem assim a
potencial repercussão do referido processo judicial no desfecho deste contencioso
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

administrativo fiscal, entendo prudente converter o presente julgamento em diligência à
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que seja
informado o atual estágio processual da ação judicial em tela (processo judicial n.
2006.51.01.528965-5), inclusive se ocorreu o trânsito em julgado, e, caso este tenha
ocorrido, esclarecer a repercussão no lançamento consignado na Notificação de
Lançamento – n. 06109/00010/2011 – Exercício 2007, objeto deste contencioso
administrativo fiscal, observando-se que o resultado da diligência será consolidado, de
forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
À
p.
464,
foi
anexada
aos
autos
a
Informação
no
88/2021-
RFB/DEVAT/ECOJ/CTSJ, tendo a Contribuinte apresentado a sua competente manifestação (p.
473).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de reflorestamento; (ii) não comprovação da área de pastagem; e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Conforme igualmente visto linhas acima, a Contribuinte, em sede de preliminar,
defende a perda do objeto do presente processo por decisão judicial transitada em julgado.
Confira-se:
O presente procedimento administrativo, conforme se nota nos autos, tem como intuito
discutir o VTNt das terras da recorrente, referente ao exercício de 2007, para calcular o
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Ocorre que tramita o processo judicial n°. 2006.51.01.528965-5, na 3° Vara de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, da Justiça Federal, Seção do Rio de Janeiro,
discutindo exatamente a tributação da mesma propriedade, denominada "Fazendas
Reunidas Salobo" (NIRF: 143184-5), referente a todos os exercícios, desde o ano 2000.
Sendo que naqueles autos foi realizada perícia judicial que reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade devido a desastre ambiental ocorrido em abril do
ano de 1999. Sendo que o perito judicial reconheceu que a área é totalmente
improdutiva e imprestável para qualquer atividade econômica desde o ano de 1999 até a
presente data. Perícia Judicial anexa.
Diante da referida perícia, a Justiça Federal acatou a prova e deu procedência aos
Embargos de Execução Fiscais de Brigitte Barreto (esta recorrente), reconhecendo a
imprestabilidade de toda a área e declarando sua não tributação desde o ano de 1999.
Sentença Judicial anexa.
Diante disso, uma vez que a Laudo Técnico do Perito Judicial reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade "Fazendas Reunidas Salobo" (NIRF: 143184-5),
a mesma objeto deste processo, desde o ano de 1999 até a presente data, não há motivo
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

para continuar a discutir o VTNt neste processo administrativo, uma vez que a discussão
se refere ao exercício de 2007, ou seja, compreendido dentro do período reconhecido
pela decisão judicial.
Sendo assim, não resta dúvida de que o presente procedimento administrativo perdeu o
seu objeto, uma vez que a mesma questão já foi largamente discutida em processo
judicial, transitado em julgado, com produção de provas suficientes a comprovar a
imprestabilidade das terras, tendo sido proferida sentença e acórdão judicial
reconhecendo a situação e isentando a recorrente de contribuições do ITR referente ao
mesmo período.
Diante disso, requer a extinção do presente processo administrativo pela perda de
objeto, já que a decisão judicial na Justiça Federal reconheceu a imprestabilidade das
terras da recorrente, inclusive referente ao exercício de 2007.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Também não pode justificar a nulidade da Notificação de Lançamento o fato de a União
ter impetrado execução fiscal na 3a Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro por não
ter havido pagamento ou declaração de ITR/2000 e assim executando valores com
multa e juros legais, e o fato de a impugnante ter oposto Embargos à Execução, sob o n°
2006.5101.528965-5 objetivando a desconstituição do crédito, alegando o desastre
ocasionado pela Companhia Mineira de Metais, fato que seria notório, que
impossibilitou a exploração do imóvel e assim seria indevido qualquer cobrança do ITR.
Verifica-se, no caso, que a Ação Judicial é referente ao ITR/2000, entretanto, o presente
lançamento é referente ao ITR/2007, o que, de pronto, descarta a ocorrência de
concomitância entre o Processo Administrativo e Judicial, não obstante a Sentença, às
fls. 42/49, em 1a Instância, ter reconhecido, naquela Ação, com base no Laudo Técnico
Pericial, citado na Sentença, a imprestabilidade do imóvel para a atividade rural, como
alegado pela requerente.
Ademais, cumpre esclarecer que tal Ação, ainda, não transitou em julgado, já que ainda
tramita no Tribunal Regional Federal da 2a Região, conforme “Movimento Processual”,
às fls. 75/77, em consulta realizada no sítio deste Tribunal, em 23/10/2018, não sendo
possível saber o seu resultado e alcance.
Saliente-se, que mesmo que a Decisão final seja favorável à impugnante, ela será o
documento de prova para que a contribuinte requeira ao Órgão competente, federal ou
estadual, o Ato que declara como de interesse ecológico as suas áreas comprovadamente
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, nos estritos termos do art. 10, § 1o,
inciso II, alíneas “c”, da Lei no 9.393/96, que é uma das condições indispensáveis para a
exclusão desse tipo de área da tributação do ITR, como está exposto no próximo item
deste Voto.
Cumpre, ainda, esclarecer que no caso de eventual concomitância entre o Processo
Administrativo e Judicial, referente ao ITR/2007, o que não ocorreu no presente caso,
tal fato implicaria no não-conhecimento da impugnação e na manutenção do crédito
tributário, até o Trânsito em Julgado da eventual Ação Judicial, dependendo do
resultado proferido, e não na nulidade do lançamento como requerido pela impugnante,
já que a propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

De fato, impõe-se observar que a sentença exarada no âmbito do processo n.
2006.51.01.528965-5, com base em laudo pericial elaborado por perito técnico judicial,
reconheceu, em suas razões de decidir, a seguir transcritas no essencial, que o terreno é
totalmente improdutivo não sendo guarnecido por água, e, ao fim e ao cabo, declarou nula a
cobrança de ITR sobre o imóvel inutilizado para todos os fins produtivos desde o ano de 1999,
verbis:
Em que pese a tese deduzida pela União, a solução da lide pressupõe a definição clara e
precisa da área de aproveitamento real do imóvel a fim de ser fixada a alíquota de fato
incidente no ITR sub judice. Isto é, a QUESTÃO ORA POSTA NECESSITA SIM DE
AVALIÇÃO TÉCNICA NO LOCAL PARA QUE RESTASSE EFETIVAMENTE
COMPROVADA A IMPRESTABILIDADE DO TERRENO, E, PORTANTO, A
NULIDADE DA COBRANÇA DO ITR LANÇADO DE OFÍCIO PELO FISCO com
base no valor do imóvel declarado para fins de ajuste anual de imposto de renda.
Através da perícia no local do imóvel pôde-se apurar que há nulidade na cobrança do
ITR do ano de 2000, face ao notório desastre ambiental ocorrido na região (caso
"Companhia Mineira de Metais"), objeto de ampla divulgação midiática e de diversas
demandas coletivas promovidas para a restauração dos danos difusos e coletivos
sofridos pelas populações atingidas.
Logo, como às fls. 63, 83/96 a parte comprova já ter pago o ITR pela alíquota
PERTINENTE.
Inexigível, pois, pelo Fisco, novamente a cobrança do ITR ante o desaparecimento da
base material do fato gerador (propriedade utilizável) e face à violação dos Princípios da
Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva pelo Fisco, que não pode penalizar, ainda mais,
quem perdeu a propriedade por desastre ambiental.
[...]
Portanto, ainda que não tenha havido declaração de ITR no ano de 2000, mas tão
somente em 2004, O FATO É QUE A PARTE COMPROVOU, MEDIANTE A
PERÍCIA DE ENGENHARIA REALIZADA, que o terreno é totalmente improdutivo
não sendo guarnecido por água, razão pela qual deve ser julgado procedente o pedido.
[...]
Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO nos termos do art. 269 do CPC PARA
DECLARAR NULA A COBRANÇA DE ITR SOBRE IMÓVEL INUTILIZADO
PARA TODOS OS FINS PRODUTIVOS desde o ano de 1999, face ao desastre
ambiental ocorrido na região em que localizado, nos moldes da perícia de engenharia
realizada no local.
Registre-se pela sua importância que a decisão judicial em destaque está
embasada no laudo técnico emitido pelo perito judicial nomeado por aquele MM Juízo, por meio
do qual foram respondidos, dentre outros, os seguintes quesitos:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720611/2011-50

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular para, em
conformidade com o precedente judicial em destaque, cancelar o lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
acolhendo-se a preliminar de “perda do objeto do presente processo por decisão judicial
transitada em julgado”, restando prejudicada a análise das demais razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 499
DF CARF MF
Original